Tribunal: TJES
Processo: 5006893-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006893-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: O. M. S. e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL. TRATAMENTO EM CLÍNICA PARTICULAR POR LIVRE ESCOLHA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. VÍNCULO TERAPÊUTICO. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL E REGIME DE MUTUALISMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em face de decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada ("Espaço Desenvolver"), sob o argumento de continuidade e qualidade do vínculo terapêutico estabelecido com o menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear tratamento em clínica fora da rede credenciada quando comprovada a existência de prestador apto e contratado na mesma área de atuação para oferecer o tratamento multidisciplinar necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação principal da operadora de plano de saúde reside na disponibilização de profissionais e estabelecimentos aptos dentro de sua rede credenciada.

4. O dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município de residência do beneficiário surge apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, conforme a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS.

5. A comprovação de que a agravante possui clínica credenciada apta (Clínica PROTEA) a oferecer o tratamento multidisciplinar necessário elide a excepcionalidade que justificaria o custeio em estabelecimento particular por livre escolha da família.

6. A preferência por profissionais específicos ou a alegação de maior capacitação de especialistas não credenciados não obriga o plano ao custeio integral quando há alternativa na rede de assistência contratada.

7. O vínculo terapêutico, embora relevante no tratamento do Transtorno do Espectro Autista, não autoriza o desequilíbrio da organização atuarial do contrato de plano de saúde.

8. A imposição de custos extraordinários fora da rede convencional compromete a coletividade de usuários e o regime de mutualismo que sustenta o sistema de saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O atendimento fora da rede credenciada é medida excepcional, condicionada à inexistência de prestador apto na rede própria ou contratada da operadora.

2. A existência de estabelecimento credenciado capaz de realizar as terapias multidisciplinares prescritas afasta o direito ao custeio integral em clínica de livre escolha do beneficiário.

3. O vínculo terapêutico não constitui fundamento absoluto para compelir a operadora ao pagamento de profissionais não credenciados quando disponível rede de atendimento equivalente.

4. A manutenção do equilíbrio atuarial e do regime de mutualismo exige a observância das regras de credenciamento estabelecidas contratualmente e reguladas pela ANS.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANS nº 566/2022; Lei nº 13.830/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.008.283/SP, Relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 11/04/2023.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, vencido o Relator, conhecer do recurso interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e a ele dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006893-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
O. M. S.

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares,

Após analisar os autos e ler atentamente o voto do Eminente Relator, cheguei à conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual passo a proferir, respeitosamente, voto divergente.

É inegável o direito ao tratamento pelo plano, do qual a agravante não se escusa, de modo que a controvérsia em exame versa unicamente sobre a cobertura fora da rede credenciada.

Conforme já me manifestei em diversas oportunidades, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando a
hipótese de fornecimento de tratamento com terapias multidisciplinares à luz da disciplina da Resolução Normativa nº 566/2022, definiu que deve ser garantido o atendimento fora da rede credenciada ou fora do município
apenas no caso de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada
. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN.
PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES INCLUINDO EQUOTERAPIA. SESSÕES ILIMITADAS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS FORA DA REDE CREDENCIADA. EXCEÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 04/02/2020, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 05/11/2021 e concluso ao gabinete em 04/07/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para o beneficiário portador de síndrome de Down, sem limites de sessões, com os profissionais escolhidos pela família, fora da rede credenciada. 3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no ERESP 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 4. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a síndrome de Down não estar enquadrada na Cid F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento. 5. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei nº 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 6. A obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário; apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022. 7. Hipótese em que o beneficiário, portador de síndrome de Down, faz jus à cobertura das terapias multidisciplinares prescritas para seu tratamento, em número ilimitado de sessões,
sendo-lhe garantido atendimento fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto da rede credenciada.
8. Recurso Especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários. (STJ; REsp 2.008.283; Proc. 2022/0180186-8; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023)

No caso em exame, a petição inicial é expressa no sentido de que os genitores requerem a continuidade do tratamento no mesmo local, com custeio integral pelo plano de saúde,
mesmo que não credenciado
.

Nota-se, ainda, que a agravante comprovou a contratação da Clínica PROTEA, apta a oferecer o tratamento multidisciplinar necessário, de forma que a existência de rede credenciada na mesma área de atuação elide a excepcionalidade que justificava o custeio na clínica "Espaço Desenvolver".

Assim, ressai claro que o agravado, ora autor na origem, pleiteou o custeio da clínica e dos profissionais conforme sua livre escolha por entender que os especialistas indicados são mais capacitados para a área, contudo, há prestadores de serviço que atuam no mesmo ramo disponibilizados pela agravante, conforme apontado pelo plano de saúde.

Embora se reconheça a importância do vínculo terapêutico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), este não pode servir de salvo-conduto para desequilibrar a organização atuarial do plano de saúde, sob pena de custos extraordinários à coletividade de usuários, dado o regime de mutualismo dessa modalidade contratual.

Diante disso, respeitosamente, divirjo do entendimento do E. Des. Relator, para que seja dado provimento ao recurso, com o consequente indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006893-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO
: O. M. S.

JUÍZO PROLATOR
: VARA CÍVEL DE MARATAÍZES - Dr
a
MILENA SOUSA VILAS BOAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia central submetida a este Colegiado consiste em definir se a operadora de plano de saúde, ao credenciar novo prestador (Clínica PROTEA), pode impor a migração do tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), interrompendo o acompanhamento já realizado em clínica particular ("Espaço Desenvolver"), em descompasso com o vínculo terapêutico preexistente. Discute-se, ainda, a periodicidade da renovação do plano de cuidados e a validade da prescrição médica apresentada.

Depreende-se dos autos que o agravado, menor de 6 anos diagnosticado com TEA, realiza tratamento contínuo na clínica "Espaço Desenvolver", custeado pela operadora em razão de anterior inexistência de rede credenciada na localidade. A agravante, contudo, notificou a genitora sobre a disponibilidade de vaga na clínica credenciada PROTEA, visando a migração dos serviços.

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames da Lei n.º 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor. A regra geral, de fato, é a utilização da rede credenciada disponibilizada pela operadora, sendo o reembolso ou custeio fora da rede medida excepcional.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o reembolso do tratamento realizado fora da rede credenciada apenas é admitido em hipóteses específicas, como a inexistência ou indisponibilidade de prestador na rede, ou em casos de urgência e emergência (art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. MEDICAMENTO IMPORTADO. REEMBOLSO DE TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CANABIDIOL. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE CUSTEAR MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, bem como urgência ou emergência do procedimento, limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado.
2. Configura a ausência de interesse recursal, porquanto o acórdão estadual já havia condicionado o reembolso integral à impossibilidade de o tratamento ser realizado na rede credenciada, tal como o pretendido pelo recorrente. [...] (AgInt no REsp n. 2.029.281/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO À TABELA CONTRATADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.889.704/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).
2. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.062.903/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Todavia, a situação concreta exige uma análise ponderada, atenta às peculiaridades clínicas do agravado e aos princípios da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa humana.

No que tange à
tese de obrigatoriedade de utilização da rede credenciada (Clínica PROTEA)
, não merece acolhida a irresignação recursal. Embora a operadora tenha indicado a existência de prestador contratado, os relatórios médicos acostados aos autos de origem e destacados no Parecer Ministerial (ID 17143870) evidenciam que o menor já possui vínculo terapêutico consolidado com a equipe da clínica onde vem sendo atendido.

Em pacientes com TEA, a estabilidade da rotina e a confiança depositada nos terapeutas são fatores determinantes para o sucesso da intervenção. A ruptura abrupta desse vínculo, para simples migração administrativa de prestador, representa risco concreto de regressão no desenvolvimento do paciente e desorganização comportamental.

Nesse sentido, configura-se o
periculum in mora
inverso, uma vez que a imposição de mudança de clínica, neste momento processual e sem a demonstração de um plano de transição seguro e eficaz, poderia causar danos irreparáveis à saúde do agravado, que se sobrepõem aos interesses meramente econômicos e contratuais da operadora.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça alinha-se à necessidade de preservação do tratamento eficaz em curso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . INDICAÇÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA. RECUSA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO PRESENTES . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os agravantes argumentam, em síntese, a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de aplicação do tratamento pelo método Prompt e as consequências negativas da mudança repentina de clínica. 2 . De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). 3 . Destaco que, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos, entendo ser necessário resguardar o regular desenvolvimento do agravante, especialmente quanto à manutenção do vínculo terapêutico. 3. De início, a inclusão e descredenciamento de prestadores de serviços por parte dos planos de saúde possuem disciplina no art. 17 da Lei 9 .656/98. Neste mesmo caminho também prevê o art. 3º, da Resolução nº 567/2022, da ANS, no sentido de que é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência. 3 . Neste passo, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado quanto à ausência de comunicação aos beneficiários acerca da substituição dos prestadores de serviço. Embora o material probatório ainda seja raso, a não autorização enviada pela Unimed à clínica descredenciada, corrobora, ao menos em cognição sumária, a tese inicial.
4. Ademais, rememoro tratar-se de paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo – TEA, e, consoante sabido, as crianças portadoras de autismo apresentam maior dificuldade na interação e socialização, o que demanda excepcional esforço para formação do vínculo terapêutico a permitir evolução do tratamento . A excepcionalidade deste tipo de condição e tratamento demanda maior zelo da operadora, principalmente de modo a propiciar um regime de transição entre clínicas a fim de permitir a continuidade do tratamento sem prejudicar os avanços já obtidos pelos pacientes.
5. Em razão disso, compete à operadora apresentar plano detalhado de transição para o tratamento ao qual os agravantes estão submetidos, a fim de mitigar eventuais prejuízos aos seus respectivos desenvolvimentos. Assim, a ausência de mínimo plano de transição para atendimento por outros prestadores de serviço configura risco à continuidade do tratamento das crianças, razão pela qual a medida adotada pela Unimed (ruptura e alteração dos prestadores de serviço sem prévia comunicação e plano de transição) se mostra inadequada . 6. Ressalto, por oportuno, que não se está a conferir, neste momento, obrigatoriedade de custeio integral do tratamento ad eternum na indigitada clínica, tampouco rechaçando a capacidade técnica e estrutural da nova clínica credenciada para continuação do tratamento. Limito-me apenas a constatar que a modificação se mostrou drástica face às necessidades e particularidades do paciente. 10 . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50099467220248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 19/02/2025)

Quanto à
periodicidade de renovação do plano de cuidados
, agiu com acerto o juízo
a quo
ao fixar o prazo anual, com base no Enunciado n.º 2 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS). A exigência de renovação semestral, como pretendido pela agravante, mostra-se excessivamente burocrática e onerosa ao consumidor, considerando a natureza crônica da condição de saúde do agravado, que demanda acompanhamento de longo prazo. Assim, a periodicidade anual é razoável e suficiente para o monitoramento da evolução clínica, sem criar embaraços desnecessários à continuidade das terapias.

Por fim, no que concerne à
alegação de invalidade do laudo médico por ausência de RQE
, a tese foi cabalmente refutada. Conforme reforçado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 17143870, pág. 11), a médica assistente, Dra. Francini Cruz Gomes da Fonseca Sepulcri (CRM 8282/ES), possui Registro de Qualificação de Especialista ativo (RQE 5166) em Neurologia Pediátrica. Portanto, a prescrição médica que embasa a pretensão autoral é plenamente válida e apta a justificar a necessidade do tratamento.

Dessa forma, considerando a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência na origem e o risco de dano reverso à saúde do menor, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.